Tribunal: TJMT
Processo: 1002806-70.2023.8.11.0044
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1002806-70.2023.8.11.0044
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: JANIA GOULART DA SILVA
RECORRIDA: MUNICÍPIO DE PARANATINGA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PLEITO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO GENÉRICA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES E NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. IMPLANTAÇÃO SUJEITA A APROVAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ARTIGO 202 DA LEI No 24/1997 E ARTIGO 160, INCISO VIII, “E” DA LEI ORGÂNICA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO REFERIDO ADICIONAL NA LEI DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ESPECIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão de cobrança de adicional de tempo de serviço postulada por professora da rede pública municipal de Paranatinga.
2. No caso, observa-se que o artigo 202 da Lei 24/1997 (Disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso) condiciona a implementação do adicional por tempo de serviço à edição de Lei específica de promoção e progressão. A propósito, cito o teor do dispositivo: “Art. 160. O dever do município com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) VIII - valorização dos profissionais do ensino, garantindo na forma da lei, plano de carreira para o magistério, assegurando: e) adicional por tempo de serviço 10% (dez por cento) do salário.
3. Contudo, a Lei n. 533/2008, que disciplina a respeito do plano de carreira, cargos e salários dos profissionais da educação básica do município de Paranatinga-MT, não regulamenta o recebimento de adicional por tempo de serviços, o que torna sua concessão via judicial indevida.
4. A rigor, em que pese a Lei Orgânica do município preveja o percentual do benefício, ela não dispõe acerca do lapso temporal necessário para sua concessão, requisito que necessita de edição de Lei, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.
5. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).
6. Neste sentido já se pronuncia o Supremo Tribunal Federal “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia” (Súmula 339 do STF e a Súmula Vinculante 37).
7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da Justiça Gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002806-70.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Desempenho]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANIA GOULART DA SILVA - CPF: 974.447.661-34 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024